Tribunal: CARF
Processo: 11516.724923/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITA NÃO CONTABILIZADA.
A ausência de contabilização de receita auferida dá ensejo à apuração de ofício dos tributos do contribuinte para o correspondente período de apuração, considerando toda a receita conhecida.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
LUCRO ARBITRADO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO CONTABILIZADA.
A apresentação de escrituração contábil contendo deficiências que impossibilitam identificar o lucro real do contribuinte dá ensejo ao arbitramento do lucro a partir da receita conhecida.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
A omissão de receitas dá ensejo à qualificação da multa de ofício quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar do Fisco a sua omissão, praticando atos preparatórios, contemporâneos ou posteriores à infração, com essa finalidade. A inexistência de tais atos leva a aplicação da multa de ofício no seu patamar ordinário de 75%.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUINTE AUTUADO. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724923/2017-13
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-006.258 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

FP INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITA NÃO CONTABILIZADA.
A ausência de contabilização de receita auferida dá ensejo à apuração de ofício
dos tributos do contribuinte para o correspondente período de apuração,
considerando toda a receita conhecida.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
LUCRO
ARBITRADO.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
NÃO
CONTABILIZADA.
A apresentação de escrituração contábil contendo deficiências que
impossibilitam identificar o lucro real do contribuinte dá ensejo ao
arbitramento do lucro a partir da receita conhecida.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO.
A omissão de receitas dá ensejo à qualificação da multa de ofício quando o
contribuinte faz um esforço adicional para ocultar do Fisco a sua omissão,
praticando atos preparatórios, contemporâneos ou posteriores à infração, com
essa finalidade. A inexistência de tais atos leva a aplicação da multa de ofício
no seu patamar ordinário de 75%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL.
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUINTE AUTUADO.
SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724923/2017-13
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.258 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724923/2017-13

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e dar parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar a qualificação
da multa de ofício, a qual deve ser exigida no patamar ordinário de 75%.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva, Lucas Issa Halah,
Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
FP INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, nova denominação de JOÃO JOSÉ
FERREIRA NETO ME, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão
proferida no Acórdão no 12-100.896 (fls. 1579), pela DRJ Rio de Janeiro, interpôs recurso
voluntário (fls. 1608) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, requerendo a
reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS (fls. 554), relativos ao ano 2013, bem como juros de mora e multa de ofício
qualificada (150%). O lançamento de IRPJ foi realizado a partir do lucro arbitrado sobre a
receita conhecida. Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS são decorrentes dos mesmos fatos
que deram ensejo ao lançamento de IRPJ. A auditoria fiscal está relatada no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 606), a qual foi assim sintetizada no relatório da decisão recorrida (fls.
1581):
No termo de verificação de fls. 606/618 a fiscalização informou, em síntese,
que:
1) Durante procedimento fiscal verificou que o contribuinte apresentou
PGDAS-D correspondente a cada mês-calendário do ano de 2013 informando receita
bruta igual a ZERO em todos os períodos de apuração;
2) O sujeito passivo foi intimado a apresentar arquivos digitais com as
operações contábeis e livro diário e razão que foram juntados ao processo;
3) Intimado reiteradas vezes para apresentar as notas fiscais emitidas no ano de
2013, o sujeito passivo recusou-se em todas as oportunidades com a alegação de que
não as localizou;
4) A partir de informações constantes dos sistemas da RFB intimou instituições
financeiras (BMG e BANRISUL) a apresentarem documentos e notas fiscais das
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.258 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724923/2017-13

intermediações financeiras realizadas pelo sujeito passivo. Foram apresentadas
planilhas com o pagamento de comissões e bônus, além de cópias das notas fiscais do
exercício 2013;
5) A partir da análise dos documentos fiscais apresentados pelas instituições
financeiras constatou que houve omissão de receitas da atividade e a receita bruta
auferida foi muito superior ao limite estabelecido para permanência no SIMPLES
NACIONAL;
6) Analisando a contabilidade apresentada pelo contribuinte verificou a omissão
de receitas pela total ausência de escrituração das contas de receita, havendo apenas
lançamento das despesas, com resultado negativo de RS 1.799.492,68, sendo certo que
auferiu o montante de R$ 13.252.825,77 e declarou PGDAS zerada em 2013;
7) Houve dolo em fraudar e sonegar a ocorrência do fato gerador, pois o sujeito
passivo emitiu notas fiscais e recebeu os numerários das instituições financeiras,
portanto, tinha exato conhecimento das receitas auferidas, no entanto, não escriturou
na contabilidade, nem declarou em PGDAS, ao contrário, apresentou declaração
zerada para todos os períodos de apuração de 2013, com intenção de retardar ou
impedir o conhecimento pelo Fisco;
8) Constada a ocorrência de infração reiterada à legislação tributária, emitiu
representação fiscal para exclusão do SIMPLES NACIONAL, com fundamento no
artigo 29. V e §§ 2o e 9o da Lei Complementar n° 123/06, retroativamente a
01/01/2013;
9) Em razão da exclusão do SIMPLES NACIONAL, efetuou o lançamento de
ofício dos tributos devidos com base no lucro presumido, conforme opção do
contribuinte em resposta ao termo de intimação:
10) Aplicou multa qualificada de 150% considerando a prática de fraude e
sonegação;
11) Paralelamente, houve fiscalização em outras duas empresas (ZJ
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME e SANTOS & FERREIRA NETO
ME) que tinham administradores em comum com os da autuada:
12) Lavrou termo de sujeição passiva solidária de Arthur de Oliveira, João José
Ferreira Neto e Alexandre Machado, por alternarem no quadro societário e/ou atuarem
na administração mediante procuração;
13) O Sr. Arthur de Oliveira e João José Ferreira Neto constituíram a empresa
autuada, que após uma sequência de alterações societárias encontra-se registrada
somente em nome do Sr. João José Ferreira Neto, no entanto, Arthur continuou a
administrar de fato, mediante procuração;
14) O Sr. João José Ferreira Neto é administrador de direito e de feto,
administrando juntamente com os administradores de fato, Sr. Arthur de Oliveira e Sr.
Alexandre Machado:
15) O Sr. Alexandre Machado é administrador de fato, juntamente com Sr.
Arthur de Oliveira e Sr. João José Ferreira Neto, mediante procuração com amplos
poderes;
16) Restou demonstrada a responsabilidade tributária com fulcro nos artigo 124
e 135, m do CTN.
Apenas a empresa autuada apresentou impugnação aos lançamentos tributários
(fls. 640) e os responsabilizados tributariamente foram considerados revéis (fls. 1570). A referida
impugnação foi julgada parcialmente procedente por meio do acórdão ora recorrido (fls. 1579),
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.258 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724923/2017-13

pelo qual foi mantida a exigência tributária, mas foi excluída a imputação de responsabilidade de
Alexandre Machado.
O contribuinte apresentou, em seguida, o recurso voluntário de fls. 1608, trazendo
os argumentos assim sintetizados:
i)
Os lançamentos tributários são nulos em razão de terem incluído na base de cálculo os
valores de comissões repassadas aos parceiros da atividade;
ii) a fiscalização não demonstrou a existência de dolo do contribuinte, pelo que a qualificação
da multa de ofício é indevida;
iii) não é cabível a imputação de responsabilidade a Alexandre Machado, objeto do recurso de
ofício, pois este nunca exerceu a administração da empresa.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Devido à pluralidade de recursos, este voto será seccionado de acordo com as
peças recursais.
1
Recurso de Ofício
A decisão de primeira instância considerou a impugnação procedente em parte,
exonerando a responsabilidade tributária imputada pela fiscalização a ALEXANDRE
MACHADO.
Verifico que o recurso de ofício se deu porque o montante dos tributos lançados
somados aos encargos de multa ultrapassou o valor de dois milhões e quinhentos mil reais, limite
de alçada então vigente para determinar a revisão necessária. Todavia, a Súmula CARF no 103
orienta que, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância. Atualmente, o limite de alçado está determinado
no valor de quinze milhões de reais, nos termos do artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023,
verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, considerando que a responsabilidade tributária exonerada na primeira
instância tem valor aproximado de cinco milhões de reais (tributos somados a multas), verifico
que esta é inferior ao limite de alçada ora vigente, de forma que o recurso de ofício não deve ser
conhecido.
2
Recurso Voluntário
A empresa autuada foi cientificada da decisão de primeira instância em
15/10/2018 (fls. 1602) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 31/10/2018 (fls. 1606).
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.258 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724923/2017-13

Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
O recorrente combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
2.1
OMISSÃO DE RECEITAS
O recorrente inicia sua defesa combatendo a base de cálculo utilizada pela
fiscalização, a qual teria incluído indevidamente a parcela das comissões destinadas aos seus
parceiros de atividade, conforme o seguinte excerto (fls. 1609):
Conforme alegado pela Recorrente em sua impugnação, a empresa fiscalizada é
atuante no ramo de serviços de intermediação de empréstimos junto a instituições
financeiras e, dessa forma, atua em parceria com outras empresas do mesmo ramo
comercial, em regime de quarteirização das atividades, as quais operam em nome da
empresa impugnante mediante contrato de agenciamento, conforme se verifica dos
contratos acostados a impugnação.
Contudo, ao julgar a impugnação apresentada, o ilustríssimo Relator da Receita
Federal considerou que as provas acostadas ao processo eram insuficientes para apurar
o quantum omitido, bem como, incapazes de sustentas as alegações da ora recorrente.
Contudo, diferentemente do que afirma o Relator, a recorrente juntou provas
suficientes a fim de comprovar os repasses realizados as empresas parceiras, conforme
documentos juntados em mídia, os quais sequer foram mencionados na decisão
recorrida, subentendendo-se que não foram analisados (comprovantes de protocolo
anexo).
Ademais, cumpre desatacar, mais uma vez, que das operações firmadas pelas
referidas empresas, a fiscalizada recebe as comissões das instituições financeiras e
posteriormente repassa às empresas parceiras, como se pode verificar dos referidos
relatórios financeiros, ficando com a empresa impugnante somente uma parte desta
comissão.
Essa informação, inclusive, foi simplesmente ignorada pelo auditor guando da
fiscalização, embora esteja devidamente registrada na contabilidade retificada.
Em síntese, o recorrente afirma que o contribuinte subcontratava os serviços que
prestava às instituições financeiras, de forma que a receita tributável não é todo o valor
informado por essas instituições; afirma que a decisão recorrida não apreciou corretamente as
provas juntadas e afirma que tais fatos foram registrados na sua contabilidade retificada.
Verifico que a fiscalização adotou, como base de cálculo, o lucro arbitrado a partir
da receita conhecida (circularização), em razão de a contabilidade do contribuinte registrar
apenas contas de despesas, sem qualquer registro de receitas, conforme o seguinte excerto do
TVF (fls. 607):
Da análise dos arquivos digitais fornecidos pelo contribuinte (anexos intitulados
"BALANCETE - ARQUIVOS DIGITAIS" e "DRE - ARQUIVOS DIGITAIS"),
constatou-se, também, que a fiscalizada simplesmente não efetuou nenhum
lançamento em contas de receitas, ao passo que,_ curiosamente, escriturou
detalhadamente as contas de despesas (anexos "RAZÃO RESULTADO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO" e "RAZÃO DESPESAS"), chegando a um resultado negativo de
R$ 1.799.492,68, situação inusitada, obviamente originada de irreal hipótese em que
uma empresa, com esse tipo de atividade comercial, só teria despesas, sem auferir
receitas.
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.258 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724923/2017-13

Do cotejo das informações apresentadas pelos clientes (instituições bancárias)
com os valores declarados pela fiscalizada em PGDAS-D, verificou-se que o
contribuinte declarou a menor os tributos objeto da fiscalização, conforme resumido
nos quadros a seguir. O PGDAS-D (cópias em anexo) representa confissão de dívida e
é instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições
administrados pela Fazenda, conforme Resolução CGSN n° 94/2011.
Conforme apurado, e considerando o regime de competência, a empresa auferiu
em 2013 uma receita total de R$ 13.252.825,77, e declarou, mês a mês, ZERO ao
Fisco. Também foi constatado que, além de declarar zero, a empresa não efetuou
qualquer recolhimento a título do Simples Nacional.
O recorrente não questiona tais fatos, mas insiste que as despesas registradas em
sua contabilidade sejam consideradas na apuração da base de cálculo dos tributos, ou seja, o
recorrente requer que a exigência tributária seja calculada com base no lucro real.
Entendo que assiste razão à fiscalização quando adotou o lucro arbitrado, uma vez
que a contabilidade do contribuinte não era hábil para determinar o lucro real, por não registrar
quaisquer das receitas auferidas. Ademais, o próprio contribuinte manifestou-se no sentido de
que fosse adotado o lucro presumido, afastando a apuração pelo lucro real, conforme foi relatado
no TVF (fls. 612):
Uma vez que a exclusão do Simples Nacional foi efetivada com efeitos
retroativos a 1o de janeiro do ano-calendário fiscalizado, atendidos os pressupostos
objetivos e subjetivos na prática do ato administrativo do lançamento, efetuamos o
lançamento de ofício dos valores apurados, a título de Imposto de Renda e reflexos,
dos fatos geradores do período de 01/01/2013 a 31/12/2013, com base nas normas do
Lucro Presumido (conforme opção do contribuinte manifestada em resposta a
Intimação Fiscal de 29/08/2017), tomando por base as receitas omitidas, apuradas
conforme itens 5 e 6 deste Termo. O Processo Administrativo referente ao Auto de
Infração recebeu o protocolo eletrônico de n° 11516.724.923/2017-13.
Após o lançamento tributário, não é mais possível alterar o regime adotado para
encontrar a base de cálculo, ainda que o contribuinte, em sede do contencioso administrativo,
apresente novas provas, conforme a jurisprudência consolidada na Súmula CARF no 59, verbis:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal.
Apesar da impossibilidade de alterar o regime de tributação, a decisão recorrida
analisou todos os documentos juntados na impugnação, não sendo verdade a afirmação contrária
do recorrente. Tal fato foi expressamente registrado no acórdão recorrido, conforme a seguinte
transcrição (fls. 1586):
Verificando os documentos acostados às fls. 672/1569 pela Impugnante,
constata-se que os mesmos, no máximo, comprovam que a empresa contratava com
agentes, mas não há qualquer correlação destes com as operações contidas nas notas
fiscais emitidas contra as instituições financeiras.
Não houve comprovação, por operação geradora da receita omitida, do agente
responsável, valor contratado, comissão repassada, comissão da Impugnante,
eventuais estornos, enfim, a documentação apresentada não é capaz de sustentar as
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.258 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724923/2017-13

alegações e infirmar o quantum omitido que serviu de base para o lançamento, de
sorte que deve ser mantido integralmente.
Portanto, não assiste razão ao recorrente, nesse trecho.
2.2
MULTA QUALIFICADA
A multa de ofício foi qualificada pela fiscalização em razão do entendimento de
que a conduta do contribuinte configuraria sonegação fiscal. Essa conduta está assim declinada
no TVF (fls. 610):
Ao declarar e recolher ZERO a título de receita bruta auferida em todos os
meses do ano-calendário 2013, o contribuinte omitiu do Fisco Federal a ocorrência do
fato gerador de tributo (sonegação).
Além disso, como já citado, não escriturou, em seus assentamentos contábeis,
nenhuma sequer das receitas operacionais auferidas junto aos seus clientes,
contabilizando apenas as despesas. Além dos demonstrativos contábeis referidos no
item 6.1, ver anexo intitulado "RAZÃO CONTA IMPOSTOS", no qual, com efeito,
não aparece registrado nenhum dentre aqueles tributos que compõem o cálculo do
Simples Nacional.
E, finalmente, não apresentou, apesar de intimado por diversas vezes, as notas
fiscais do período fiscalizado, embora as tenha emitido regularmente, conforme
comprovado através de informações obtidas junto aos seus clientes.
Assim, é perfeitamente claro e evidente inferir, diante dos fatos, que a conduta
consistiu na ação obviamente proposital de não escriturar e não declarar à Receita
Federal do Brasil o valor da receita operacional, de forma continuada, ao longo de
todo o ano calendário, certamente visando a manutenção indevida no Regime do
Simples Nacional, além de eximir-se do pagamento de tributos.
O recorrente afirma que não agiu com dolo e acrescenta que os vícios apontados
pela fiscalização deveram-se a problemas de ordem técnica no registro de sua contabilidade.
Eu venho adotando o entendimento de que a reiteração da omissão e a
desproporção entre receita omitida e receita declarada não são suficientes, por si só, para fazer
com que a omissão seja qualificada. Para que a conduta do contribuinte passe a ser qualificada,
no meu entendimento, é necessário que este faça um esforço adicional para ocultar a omissão de
receitas, praticando atos que não fazem parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por
exemplo, quando há simulação, emissão de notas fiscais subfaturadas, ocultação de documentos
ou corrupção dos registros contábeis.
Embora a omissão esteja evidente, a qualificação desse ilícito carece de
fundamento, no meu entendimento, na medida em que a conduta do contribuinte limitou-se à
omissão (deixar de contabilizar receitas, deixar de declarar faturamento), não tendo sido
evidenciado nos autos qualquer conduta adicional tendente a ocultar a omissão perante o Fisco.
Com isso, meu voto é no sentido de exonerar a qualificação da multa de ofício,
devendo esta ser exigida no percentual de 75%.
2.3
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE ALEXANDRE MACHADO
O recorrente também se manifesta contrário ao recurso de ofício, propugnando
pela manutenção da exoneração da imputação de responsabilidade tributária laborada contra
Alexandre Machado.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.258 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.724923/2017-13

Verifico que o contribuinte autuado não possui legitimidade processual para tratar
da referida imputação de responsabilidade, conforme jurisprudência consolidada na Súmula
CARF no 172, a qual adota o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Ademais, verifico que a presente decisão não conheceu do recurso de ofício, pelo
que os argumentos do recorrente perderam o seu objeto.
2.4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e por dar parcial
provimento ao recurso voluntário, exonerando a qualificação da multa de ofício, a qual deve ser
exigida no percentual ordinário de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1638
DF CARF MF
Original